Tribunal: TJDFT
Processo: 0034887-07.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TEMA 942/STF. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO E PARA COMPATIBILIZAR COM A TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR CELETISTA. POSTERIOR MUDANÇA DO REGIME JURIDICO PARA ESTATUTÁRIO. TRABALHO EM SITUAÇÃO INSALUBRE. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL EM COMUM. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.
1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. A questão subjacente envolve a conversão do tempo especial em comum para os servidores públicos, nos termos definidos pela Lei no 8.213/91.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286, com repercussão geral (tema 942), decidiu que, até o advento da EC 103/2019, é possível admitir a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado pelo servidor público em condições insalubres, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na L. 8.213/1991.
4. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.